Tribunal: TJSP
Processo: 2004236-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PARA ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E DEPÓSITO JUDICIAL – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO - REJEIÇÃO – Pedido de arbitramento de aluguéis e depósito nos autos enquanto se discute quem é o proprietário da unidade imobiliária – Unidade do empreendimento adquirida pelo compromissário comprador e dado em garantia pela construtora em contrato de financiamento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PARA ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E DEPÓSITO JUDICIAL – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO - REJEIÇÃO – Pedido de arbitramento de aluguéis e depósito nos autos enquanto se discute quem é o proprietário da unidade imobiliária – Unidade do empreendimento adquirida pelo compromissário comprador e dado em garantia pela construtora em contrato de financiamento – Falência da construtora decretada – Incabível arbitramento de aluguel nesta fase do procedimento – Necessidade de melhores elementos sobre quem é o proprietário - Regular instrução probatória que se impõe - Ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação – Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000744024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004236-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CRAM
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., são agravados CONSTRUTORA E
INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA (MASSA FALIDA), JOÃO DONIZETI
DOS SANTOS e JAYME SERENBRENIC.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004236-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14668/api
2
Agravo de Instrumento no 2004236-63.2020.8.26.0000
Agravante: Cram Administradora de Bens Ltda.
Agravados: Construtora e Incorporadora Atlântica Ltda (Massa Falida) e Outro
Interessado: Expertisemais Serviços Contábeis e Administrativos EIRELI
(Administrador Judicial)
Comarca: São Paulo
Voto no14668/api
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
TUTELA
PARA
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E DEPÓSITO JUDICIAL
– DECISÃO DE INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO -
REJEIÇÃO – Pedido de arbitramento de aluguéis e depósito
nos autos enquanto se discute quem é o proprietário da unidade
imobiliária – Unidade do empreendimento adquirida pelo
compromissário comprador e dado em garantia pela
construtora em contrato de financiamento – Falência da
construtora decretada – Incabível arbitramento de aluguel nesta
fase do procedimento – Necessidade de melhores elementos
sobre quem é o proprietário - Regular instrução probatória que
se impõe - Ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação – Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos -
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRAM
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA contra a respeitável decisão que, nos autos da ação
incidental por ele proposta em face de CONSTRUTORA E INCORPORADORA
ATLÂNTICA LTDA (MASSA FALIDA) E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de
urgência.
O autor pugna pela reforma da r. decisão, sob a alegação de
que: i) o pedido consiste no arbitramento de aluguéis a ser depositados judicialmente pelo
ocupante do imóvel até que as questões atinentes a sua propriedade sejam resolvidas; ii) a ação
principal tem como objeto o patrimônio de afetação referente ao empreendimento Manoel da
Nóbrega (unidade 44) para se definir quem é seu real proprietário; iii) a presente unidade não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004236-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14668/api
3
integra a massa falida da construtora devendo ser entregue ao litigante que demonstra melhor
título ou, na falta desse, alienado para cobrir prejuízos dos litigantes em idênticas condições;
iv) contudo, os frutos dos alugueis decorrentes do imóvel não estão sendo aproveitados por
todos os litigantes dos demais incidentes e independente de quem tenha sua pretensão
reconhecida ao final do processo, que seja garantido o direito de receber aluguéis durante o
período em que o imóvel esteja ocupado; v) usufruir de bem que não lhe pertence sem anuência
do efetivo proprietário acarreta enriquecimento sem causa, uma vez que o beneficiado sequer
tem o direito legítimo sobre o bem e ainda é privado do exercício; vi) independente qual das
partes venha a ter sua pretensão reconhecida, todos os litigantes possuem interesse que o valor
de aluguéis sejam depositado judicialmente, inclusive o ocupante do imóvel o todos os
credores da massa; vii) a incerteza quanto à titularidade da unidade é questão irrelevante, uma
vez que os valores permanecerão intocáveis e somente serão entregues àqueles que foram
reconhecidos como proprietários; viii) referido valor também não integrará a massa falida que
somente ocorrerá na hipótese de nenhum dos litigantes for reconhecido como proprietário ou
não haja direito ao rateio do produto da alienação. Requereu determinação para que o oficial de
justiça diligencie junto a unidade para obter a cópia do contrato de locação e intimação para
que o aluguel seja depositado nos autos ou o arbitramento pelo magistrado no valor mensal em
torno de R$1.700,00 com determinação para depósito nos autos.
Recebido o recurso sem efeito suspensivo, decisão contra a
qual não foi interposto recurso de agravo interno.
Contrarrazões do compromissário comprador apresentada.
Com oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A questão submetida a exame se limita ao cabimento de tutela
provisória, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, segundo o qual a tutela de
urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sob esta ótica, é de se ver que o autor agravante ajuizou ação
incidental visando a consolidação da propriedade em seu nome e requerendo o arbitramento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004236-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14668/api
4
aluguel alegando que enquanto não definido quem possui o justo título sobre a unidade
imobiliária, o atual ocupante deve depositar judicialmente valor à título de aluguéis para que
não ocorra enriquecimento sem causa quando o processo vier a termo.
O M.M. Juízo “a quo” indeferiu a concessão de tutela de
urgência para o arbitramento de alugueis e depósito nos autos, nos seguintes termos:
“Considerando que o presente feito ainda não foi julgado, logo, não há
atribuição de propriedade nem para os interessados que figuram como
parte da presente demanda e nem para o Interessado que eventualmente
exerça a posse do imóvel, não há o que se falar em arbitramento de valor a
título de aluguel para o eventual possuinte do imóvel, uma vez que ainda
não é possível identificar quem é o proprietário da unidade imobiliária ora
discutida.”.
Em que pese o inconformismo do agravante, o recurso não
comporta provimento.
Isto porque, além de pontuado pelo M.M. Juízo “a quo” a
incerteza sobre quem recai a real propriedade da unidade imobiliária em discussão nesta fase
processual, não se trata de divisão de condomínio em que uma das partes está efetivamente
ocupando de fato o imóvel e a outra não, mas discussão em relação a quem realmente pertence
a propriedade, em razão da construtora falida ter efetuado o compromisso de compra e venda
com o adquirente e ter dado em garantia o imóvel ao agravante em contrato de financiamento.
Portanto, não se verifica de imediato, perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação ao agravante porquanto, caso seja reconhecido seu direito ao
final, a parte ré poderá ser compelida a pagar pelo período de ocupação do imóvel, constituindo-
se título judicial executável.
Deste modo, ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, de rigor era o indeferimento da tutela de urgência.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004236-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14668/api
5
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE COELHO
Relator